Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível fixar honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a etapa processual de liquidação de sentença assume caráter contencioso e exige dos advogados e partes muito além do que foi dispensado na ação de conhecimento. Precedentes do STJ.
2. Não há propriamente majoração dos honorários fixados na sentença proferida na fase de conhecimento, mas de arbitramento de verba honorária na fase de liquidação, para remunerar o trabalho adicional do advogado e o tempo exigido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.